Tribunal: TJDFT
Processo: 0735964-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735964-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: REINALDA JUDITE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos de busca e apreensão n.o 0703337-24.2023.8.07.0019, determinou a emenda à petição inicial para que, dentre outros, o agravante comprovasse a mora do réu ante a devolução do AR com assinatura distinta da do réu ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Nas razões recursais, o agravante sustenta que para a comprovação da mora basta o envio de carta com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato. Requer a concessão de efeito suspensivo para afastar a determinação de emenda, bem como a concessão de liminar de busca e apreensão do bem descrito na petição inicial e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo juntado no Id no. 50684474. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada estão presentes, pois de acordo com a nova redação dada ao decreto-lei 911/69, a constituição da mora pode ser comprovada pela expedição de AR para o endereço constante no contrato, não se exigindo que a assinatura constante no AR seja do próprio devedor (vide acórdão 1622583, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível), logo, a exigência de emenda nesse sentido põe em risco a efetividade e celeridade da busca e apreensão. Assim, em análise sumária, estão presentes os requisitos para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Lado outro, a decisão recorrida não enfrentou o mérito do pedido liminar de busca e apreensão, limitando-se a determinar a emenda à petição inicial, portanto, em análise sumária, a análise dos requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão possui aparência de supressão de instância, o que não se admite. Em outras palavras, o presente recurso de agravo não foi interposto contra a decisão que indeferiu a concessão de liminar, razão pela qual analisar o seu cabimento nesta seara processual significa suprimir a atuação (que sequer chegou a ocorrer) do órgão jurisdicional competente. Posto isso, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, devendo a busca e apreensão prosseguir sem a necessidade de emenda, porém deixo de apreciar o pedido de concessão de liminar de busca e apreensão a fim de evitar supressão de instância, o qual deve ser apreciado pelo Magistrado a quo. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador